Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S):
3S MADEIRAS EIRELI – ME
ALTIELE NUNES FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014861-21.2019.8.11.0003 movida em desfavor de 3S MADEIRAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA, suspendeu a liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo Volvo, FH440, ano 2011, placa NRT4329, objeto da Cédula de Crédito Bancário no 004589547 - Financiamento para a aquisição de bens e/ou serviços com alienação fiduciária do bem financiado, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial das rés agravadas, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.
Inconformado, sustenta o banco credor o juízo singular não poderia ter suspenso a decisão anterior já que a empresa agravada apenas informou que se encontra em Recuperação Judicial e que, pelo deferimento do processamento, encontra-se no período de blindagem, requerendo a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, sem que, no entanto, apresentasse qualquer comprovação robusta da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, ou que estivesse efetivamente sendo utilizado nas atividades da empresa.
Assevera que, deste modo, o juízo a quo presumiu a essencialidade, sem analisar o tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial ou comprovação da essencialidade, mesmo porque a recuperanda sequer o relacionou.
Afirma, ainda, não haver se falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como venho há muito me manifestando nesta Corte, “o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação, e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.” (TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)
À míngua de evidência da essencialidade do bem às recuperandas, e estando estas devidamente constituídas em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando, desde logo, a busca e apreensão liminar do bem financiado, tal como já deferido me decisão anterior.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cumpra-se
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora